Tribunal: STF
Processo: ARE 1427278
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 7) foi interposto por Alberto Fontenelle Rocha contra decisão (eDoc 6) que não admitiu o recurso extraordinário, à anotação (I) da natureza infraconstitucional da matéria impugnada; e (II) da incompatibilidade da via extraordinária com o reexame fático-probatório.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o agravo.



    O agravante não impugna especificamente o capítulo da decisão de inadmissibilidade segundo o qual a constatação de eventual ofensa à Constituição Federal demandaria incursionamento no contexto fático-probatório dos autos



    Em suas razões, o recorrente optou por deduzir argumentos atinentes ao fundamento do acórdão recorrido impugnado no recurso extraordinário, qual seja, a competência jurisdicional para o julgamento da ação de repetição de indébito por ele ajuizada.



    Havendo silenciado quanto à incidência daquele óbice ao conhecimento do extraordinário, as razões do agravo se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, o seguinte acórdão de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO.  
 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.364.419 AgR segundo, ministro Nunes Marques)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente